Tribunal: TJDFT
Processo: 0715055-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715055-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: PAULO CORREA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda em face da r. decisão (ID 154571056, na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Paulo Correa dos Santos, indeferiu pedido de consulta via Sisbajud reiterada e agendada. Alega, em síntese, que o deferimento da medida se mostra útil para garantir a efetividade do processo. Requer o deferimento da tutela de evidência, fundada no abuso do direito de defesa e manifesto propósito protelatório da parte (art. 311, I, CPC/15). É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Por sua vez, o art. 311, I, do CPC/15, indica ser possível a concessão da tutela de evidência quando caracteriza o abuso do direito de defesa e o manifesto propósito protelatório da parte. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque somente o decurso do tempo, sem que seja possível à parte Exequente encontrar bens suficientes para saldar a dívida, não é circunstância que atraia a incidência da regra que justifica a concessão da tutela liminar buscada neste recurso. Nesse cenário, deverá a parte aguardar o julgamento do recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator